Tribunal: TJES
Processo: 5020752-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020752-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: ALEXANDRE SILVA DE CARVALHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MATRÍCULA E MENSALIDADES PAGAS COM VALOR PROMOCIONAL. INFORMAÇÕES SEM CLAREZA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em síntese, o autor informa, em sua petição inicial, que se matriculou na instituição de ensino requerida utilizando-se de desconto na matrícula e nas três primeiras mensalidades. Aduz que teve de trancar o curso, pois não conseguia se dedicar satisfatoriamente, ocasião em que lhe foi cobrado o valor de R$ 1729,26, supostamente relativo à diferença do valor promocional nos primeiros três meses de faculdade. Defende que o desconto foi concedido apenas no primeiro mês. Requer o cancelamento ou redução da cobrança, bem como seja determinado à ré que não inscreva seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Aditamento da petição inicial sob id. 7667384, pugnando pela condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade do débito cobrado e condenando a parte ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 6.000,00.

3. Recurso inominado da parte ré pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou reduzir o montante fixado a título de indenização por danos morais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A solução da controvérsia, como bem salientou o juízo a quo, deve ser sindicada à luz da legislação consumerista, sendo certo, ainda, que se trata de contrato de adesão, razão pela qual deve ser invocado o disposto no art. 47 do CDC. Primeiramente, deve ser ressaltado que um dos princípios aplicáveis à relação de consumo, corolário da boa-fé objetiva, é o princípio da informação. Aliás, tal princípio está regulado no art. 4º, inciso IV, art. 6º, III, art. 9º e art. 31, todos do CDC. Quando do julgamento do REsp 586.316/MG, da relatoria do Min. Herman Benjamin, o STJ, entendeu que a informação adequada deve ser correta (verdadeira), clara (de fácil entendimento), precisa (não prolixa ou escassa), ostensiva (de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa. Não existe, a meu ver, informação clara que o consumidor tomou conhecimento da diluição do abatimento concedido no valor das mensalidades, fato este que elevaria o valor das mensalidades. Na visão do autor, houve concessão de desconto, com redução do valor das mensalidades. Vale lembrar que as cláusulas restritivas do contrato devem ser devidamente informadas ao consumidor no momento da contratação, pois são determinantes para que manifeste a vontade de contratar ou não. Leoninas, ainda, as cláusulas que preveem a suspensão, cancelamento e alteração de benefícios concedidos ao consumidor, sendo nulas mesmo que contem com a concordância de sua parte. Assim, inexistindo prova de sua efetiva ciência, inviável a cobrança de diferença das mensalidades.

6. Quanto ao dano moral, a inscrição indevida dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência unânime, inclusive dos tribunais superiores: “
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)
”
.

7. Nesse sentido, não merece reparos a sentença ora vergastada quanto à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (negativação indevida em cadastro de inadimplentes), devendo ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 6.000,00).

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)